Tribunal: TJMT
Processo: 1014805-50.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014805-50.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAELE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.111-79 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado Cível
: 1014805-50.2024.8.11.0055

Recorrente(s)
:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido(s)
:

RAELE FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator
: WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 2 a 5/6/2025

Ordem da pauta
: 47

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. REQUISITOS AUSENTES. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DA SUSPENSÃO. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO CORRENTISTA AOS RECURSOS DEPOSITADOS NA CONTA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.o 1/TR-TJMT. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 282767945 – reclamação no 1014805-50.2024.8.11.0055 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
),

que deferiu o pedido inicial, com dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- o bloqueio unilateral da conta/valores da Recorrida; - ausência de procedimento administrativo seguinte; - ausência de prova de comportamento irregular da Recorrente.

- da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor
. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
STJ – 3a T - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da frustração do consumidor em se ver impedido no direito de movimentação financeira de seus recursos, sem acesso à rápida solução administrativa. Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.575.827 – rel. Ministro Raul Araújo – j. 8/4/2016 - DJe 9/5/2016
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1012260-06.2023.8.11.0002 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1026975-22.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
).

Razão pela qual, deve ser mantida a sentença no tema.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

As despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), não podendo a condenação ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para adequar o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP, a partir da sentença de arbitramento (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais, inalterada. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025